Tribunal: CARF
Processo: 10675.000309/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.000309/2010-09
ACÓRDÃO
2001-007.622 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERSON MARIANO PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem os rendimentos tributáveis, observando o rendimento auferido,
mês a mês, pelo contribuinte (regime de competência).
IRRF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
DEDUÇÃO VIA DAA. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de
tributação na fonte pagadora, não podendo ser levado na base de cálculo
dos rendimentos submetidos ao ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial no 01/01249/96, que tramitou na Vara do Trabalho de
Araguari/MG, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.622 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000309/2010-09
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 330/337):
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento -
IRPF de fls. 13/19, que lhe deu o direito à restituição do imposto no valor de R$
1.216,95.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na referida Declaração de
Ajuste Anual do IRPF - DAA/2008 apresentada à RFB, fls. 46/54, que tinha como
resultado imposto a restituir de R$2 4.284,03. Nessa oportunidade foram
constatadas, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 15/17:
1) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 73.868,43:
“conforme fls. 948, 1011 e 1019 do processo trabalhista no 01/01249/96, o
valor correto do rendimento tributável foi de R$ 153.645,39. O contribuinte
não apresentou o recibo dos honorários advocatícios emitidos pelo
advogado (demonstrativo de contas não serve como comprovante de
prestação dos serviços). O valor do rendimento relativo ao 13o salário é
exclusivo na fonte.”;
2) dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 9,61:
“conforme fls. 948, 1011 e 1109 do processo trabalhista no 01/01249/96, o
valor correto da previdência oficial relativa ao contribuinte foi de R$
239,44.”;
3) compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 2.750,62:
“conforme fls. 948, 1011 e 1109 do processo trabalhista no 01/01249/96, o
valor correto do IRRF foi de R$ 41.181,48. O valor do IRRF sobre o 13o
salário é exclusivo na fonte.”.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou, por meio de seu
representante legal nomeado conforme instrumento de fl. 8, a peça impugnatória
de fls. 2/7, instruída com os elementos de fls. 20/40.
Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que informou em sua
DAA/2008 os rendimentos percebidos da ação trabalhista diminuídos dos valores
referentes aos honorários advocatícios pagos ao advogado Gercy dos Santos e das
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.622 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000309/2010-09
3
demais despesas judiciais, consoante preceitua a legislação tributária pertinente,
citada; porém, tal procedimento não foi aceito pela autoridade fiscal.
Esclarece que, conforme documentos anexos, firmou contrato com o referido
advogado, sendo pactuado honorários equivalentes a 30% (trinta por cento) do
valor bruto recebido. Assim, conforme Alvará seu representante descontou do
valor bruto estabelecido, àquele título, o importe de R$ 54.220,07, entregando
para si R$ 79.411,52, conforme demonstrativo de contas assinado pelo advogado
e recibo assinado pelo beneficiário. O pagamento dos honorários foi feito via
acordo em ação de consignação em pagamento movido pelo advogado, tudo
consoante provas apresentadas.
Portanto, excluídos os honorários advocatícios, no importe de R$ 54.220,07, os
rendimentos tributáveis em face da ação trabalhista devem ser R$99.425,32, e
não R$153.645,39, arbitrado pela Fiscalização.
Quanto ao IRRF o valor correto foi sim R$ 43.932,10 e não o apurado no feito
fiscal, consoante cálculos processuais anexos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, reconheceu parcialmente o
direito creditório em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RENDIMENTO BRUTO
TRIBUTÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes de ação
trabalhista, no entanto, há de ser considerado como rendimento bruto tributável o
somatório do valor líquido percebido com as quantias referentes ao IRRF e à contribuição
à previdência oficial paga pelo reclamante, diminuído do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive com advogados, devidamente
comprovado, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, distribuído
proporcionalmente, quando for o caso, a cada uma das verbas trabalhistas percebidas:
isentas, tributáveis e de tributação exclusiva.
Cientificado da decisão, em 10/06/2013 (fls. 352/353), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 10/07/2013, recurso voluntário (fls. 355/368), insurgindo-se
parcialmente contra a decisão recorrida, alegando, em brevíssima síntese, a existência de erro de
cálculo na apuração do imposto devido, com especial destaque para a retificação do rendimento
tributável declarado e do IRRF considerados na apuração do imposto a restituir ajustado pela
decisão recorrida. Alega ainda que os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de
processo trabalhista deverão ser tributados com base do regime de competência, ou seja, com
base nas tabelas e alíquotas vigentes à época a que se referem os rendimentos, mês a mês, e não
sobre o montante global recebido. Cita jurisprudência judicial para motivar as pretensões
recursais. Requer, ao final, a retificação da apuração do imposto devido, com o ajustamento do
rendimento recebido acumuladamente e do IRRF provenientes do processo trabalhista, aplicando-
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.622 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000309/2010-09
4
se o regime de competência na tributação devida, com a consequente restituição do imposto de
renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 369.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 373), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de processo trabalhista
– da retificação dos rendimentos e do IR Fonte ajustados – do regime de tributação a ser
aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 34.038,82 com IRRF de R$ 42.513,06, constatada
em sede de revisão da DAA/2008 apresentada, cuja tributação dos rendimentos ocorreu pelo
regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do afastamento da omissão apurada, com especial destaque para o ajustamento dos
rendimentos e do IRRF, bem com a aplicação do regime de competência na apuração do imposto
de renda devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 332/337):
A respeito da omissão de rendimentos lançada no valor de R$ 73.868,43,
recebido em decorrência da ação trabalhista impetrada contra a Fundação Rede
Ferroviária de Seguridade Social - Refer, cabe observar, de pronto, que o
impugnante concorda com parte dessa infração, no valor de R$ 19.648,36,
correspondente à diferença entre o que foi declarado pelo contribuinte como
recebido da citada ação trabalhista, R$ 79.776,96, e o que admite na impugnação
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.622 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000309/2010-09
5
apresentada como o rendimento efetivamente tributável, R$ 99.425,32. Essa
parte da infração, então, caracteriza-se como matéria incontroversa.
Pelo que se depreende da justificativa fiscal para o lançamento efetuado, a
autoridade lançadora para fixar o rendimento tributável de R$ 153.645,39
referente à ação trabalhista, segundo descrito à fl. 15, se baseou no documento
de fl. 948 do processo judicial, apensado ao presente à fl. 138; tal rendimento
resultou do somatório dos valores constantes do quadro “Cálculo do IRRF do
Reclamante”, R$ 139.765,46 a título de “Hrs. Extras + Reflexos...Integr. + Juros –
INSS...” e R$ 13.879,93 a título de “Férias + 1/3...”. Esse documento judicial,
também, deu base ao valor do IRRF considerado pela Fiscalização, cujo total
verificado, R$ 41.181,48 (= R$42.326,16 – R$1.144,68, 13o), resultou, da mesma
forma, do somatório das incidências sobre os valores descritos àqueles títulos, nas
quantias de R$ 37.867,08 e R$ 3.314,40, respectivamente. O valor da contribuição
à previdência oficial estabelecido, R$ 239,44, originou-se deste mesmo
documento - quadro na parte superior, Planilha IV.
O impugnante até concorda com o montante recebido decorrente da ação
trabalhista apurado pela referida autoridade, no entanto, entende que o
rendimento tributável deveria ser R$ 99.425,32 - diferença entre R$ 153.645,39
e R$ 54.220,07, relativo aos honorários advocatícios, consoante afirma: nos
termos da legislação de regência. Quanto ao IRRF o interessado discorda do valor
fixado pela autoridade lançadora, R$ 41.181,48, dando como certo a esse título o
de R$ 43.932,10. Acerca do valor do INSS não comenta.
Da análise dos documentos judiciais constantes do presente se conclui que de
fato ocorreu omissão de rendimentos pelo contribuinte em sua DAA/2008,
referente aos rendimentos percebidos da ação trabalhista movida contra a Refer,
contudo, o documento em que se baseou a Fiscalização traz valores que não
seriam da última atualização realizada. A Súmula de Cálculos de fl. 31, fl. 942 do
processo judicial, traz valores atualizados numa data mais próxima ao
recebimento pelo contribuinte.
Isso se verifica pois na referida Súmula constam valores tratados no documento
base da Fiscalização, na espécie identificados a títulos de “Dedução da
Contribuição ao INSS (Planilha IV) – R$ 239,44 – e “Dedução da Contribuição ao
IRRF (Planilha IV) – R$42.326,16, os quais pelo que ali consta teriam sido
atualizados até 31/07/2004, mas a Súmula levou os valores, após três
atualizações, até 28/02/2006, e os citados valores relativos ao INSS e ao IRRF
passaram a ser de R$ 249,05 e R$ 43.932,10, respectivamente, valores estes que
foram inclusive informados pelo contribuinte na DAA/2008 revisada.
Em vista disso, entende-se que o documento que deve dar suporte aos valores
questionados nos presentes autos seria a Súmula de Cálculos de fl. 31, fl. 942 do
processo judicial, com a ressalva do 13o salário noticiado no documento de fl.
138 – Planilha IV.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.622 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000309/2010-09
6
É de se observar da mencionada Súmula de Cálculos que: 1) o total devido ao
reclamante, em 28/02/2006, R$ 134.698,29, se trata do valor líquido, pois na
apuração deste foram deduzidos nos cálculos as contribuições ao INSS e ao IRRF,
respectivamente linhas 9 e 10; 2) nesse valor líquido constam parcelas isentas,
FGTS e 40% (multa) – linha 5, além de reflexos tributados exclusivamente na
fonte, 13o salário – noticiado no documento de fl. 138 – Planilha IV, os quais se
inserem nas linhas 1 a 4; e 3) foram subtraídos quantias já levantadas pelo
reclamante, linha 13, isso, pelo que ali consta, antes de 24/08/2004.
Assim, para fins de se apurar o rendimento sujeito ao ajuste anual, hão de ser
determinadas as parcelas isentas (FGTS) e tributadas exclusivamente na fonte
(13o salário) devidamente atualizadas para subtraí-las do montante bruto
recebido.
FGTS + 40% [(R$ 5.111,23 x 1,00955971 x 1,00246534 x 1,038072515) + 18%]...R$ 6.336,38
13o Salário [(R$ 5.990,05 x 1,00955971 x 1,00246534 x 1,038072515) + 18%].......R$ 7.425,78
Total a ser subtraído....................................................................................................R$ 13.762,16
Sobre rendimentos recebidos acumuladamente, originado de ações judiciais,
inicialmente, é de se esclarecer ao contribuinte que o valor a ser lançado na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF, rendimento bruto tributável, compõe-se do
somatório do rendimento líquido percebido com os descontos efetuados em favor
da União, na espécie, do imposto de renda retido na fonte e da contribuição à
previdência oficial, subtraído das despesas com a ação judicial necessárias ao seu
recebimento, desde que o ônus, comprovadamente, tenha sido do beneficiário da
ação.
Os referidos descontos em favor da União têm assentos próprios na respectiva
Declaração de Ajuste Anual do IRPF para apuração do imposto efetivamente
devido: a contribuição à previdência oficial no campo das deduções da base de
cálculo do IRPF e o IRRF na compensação direta com o imposto apurado como
devido. Assim, caso se leve à tributação o valor líquido recebido, os valores do
IRRF e da contribuição à previdência oficial seriam subtraídos em duplicidade, o
que representa clara infração à legislação tributária.
Portanto, há de convir o impugnante que compõem a base tributável no ajuste
anual os valores constantes da Súmula de Cálculos de fl. 31 – quadro totalizado, já
atualizado – a títulos de “Total do Reclamante” (valor líquido devido ao
contribuinte), “INSS do Reclamante” e “IRRF do Reclamante”.
Total do Reclamante (valor líquido devido ao contribuinte)...............R$ 134.698,29
INSS do Reclamante...........................................................................R$ 249,05
IRRF do Reclamante...........................................................................R$ 43.932,10
Quanto aos “Total do Reclamante” e “IRRF do Reclamante” é de se observar que
no primeiro existem parcelas isentas (FGTS) e tributadas exclusivamente na fonte
(13o salário) que devem ser subtraídas do valor líquido devido ao contribuinte, já
que não se sujeitam ao ajuste anual do IRPF, e nos valores já apurados. Da mesma
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.622 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000309/2010-09
7
forma, no segundo, há de ser excluído o valor do IRRF que incidiu sobre o 13o
salário, pois obviamente se o rendimento a esse título não entra no ajuste
anual, o IRRF vinculado também não pode ser considerado.
Assim, para a base líquida tributável no ajuste anual temos:
Total do Reclamante (valor líquido devido ao contribuinte)..............R$ 134.698,29
(-) Total a ser subtraído (FGTS + 40% e 13o Salário).........................R$ 13.762,16
Base Líquida Tributável......................................................................R$ 120.936,13
E para IRRF compensável no ajuste anual levando em consideração os valores dos
documentos judiciais a fls. 31 e 138, temos:
IRRF do Reclamante............................................................................R$ 43.932,10
(-) IRRF 13o Salário [(R$ 1.144,68 x 1,00955971 x 1,00246534 x 1,038072515) + 18%]. R$ 1.419,04
IRRF do Reclamante compensável....................................................................R$ 42.513,06
Desses valores, então, determina-se a base tributável bruta:
Base Líquida Tributável.....................................................................R$ 120.936,13
INSS do Reclamante..........................................................................R$ 249,05
IRRF do Reclamante compensável.....................................................R$ 42.513,06
Base Tributável Bruta.........................................................................R$ 163.698,24
Sobre os honorários advocatícios, cabe mostrar que do artigo 56, caput e
parágrafo único, do Regulamento do Imposto de Renda RIR/1999, já transcrito, é
estabelecido que as despesas com ação judicial pagas pelo contribuinte, sem
indenização, não constituem base tributável para fins apuração do seu IRPF no
respectivo ajuste anual desse imposto.
A Fiscalização no lançamento em foco não acatou o pleito do contribuinte quanto
à exclusão dos cálculos dos honorários advocatícios pagos por não ter sido
apresentado o recibo pelo prestador do recibo, não aceitando como tal o
demonstrativo de contas oferecido.
A respeito disso, em que pese o entendimento da autoridade lançadora, entende
este relator que, muito embora não haja nos autos o recibo exigido, pela situação
que se ora apresenta existem outros documentos que demonstram efetivamente
ter o contribuinte sofrido o ônus pleiteado, na espécie, o Contrato de Serviços
Advocatícios de fl. 20, a petição de ação de consignação em pagamento de fls.
24/29 e o Termo de Audiência de fl. 30, por meio do qual fica evidenciado ter sido
acordado entre as partes, o contribuinte e Gercy dos Santos, e homologado pela
autoridade judicial, o pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$
54.220,07, conforme pleiteado pelo impugnante com base no Demonstrativo de
Contas de fl. 23.
Assim, e comprovada a efetiva participação do advogado Gercy dos Santos na
ação trabalhista em foco - Alvará fl. 21, entende este relator que o pleito do
impugnante nesse aspecto é procedente, porém, para sua consideração mister se
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.622 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000309/2010-09
8
faz interpretar o artigo 56 do RIR/1999 dentro do contexto legal em que ele se
encontra inserido. Observe-se que foi incluído no Capítulo III - Rendimentos
Tributáveis, ou seja, o total dos rendimentos a que se refere o artigo em tela
corresponde à parcela de rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte na
ação judicial, não ao total (montante) de rendimentos recebidos dessa origem
pelo reclamante, o qual inclui, na maioria das vezes, além de rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual, rendimentos isentos ou não tributáveis e/ou
rendimentos tributados exclusivamente na fonte.
(...)
Assim sendo, entendo que, ao quantificar o valor das despesas com honorários
advocatícios a ser abatido dos rendimentos tributáveis percebidos pelo
contribuinte, deva-se restringi-lo ao valor calculado no mesmo percentual destes
rendimentos em relação ao total recebido pela reclamante na ação trabalhista em
pauta.
(...)
Dessa forma, os rendimentos tributáveis equivalem a 92% (noventa e dois por
cento) do montante recebido, os rendimentos isentos a 3,5% (três e meio por
cento) e os rendimentos tributados exclusivamente na fonte a 4,5% (quatro e
meio por cento).
Segundo pleito passivo foi pago de honorários advocatícios o total de R$
54.220,07. Logo, 92% (noventa e dois por cento) desse total resulta no valor de R$
49.882,46 que é o valor a ser abatido da base tributável bruta na DAA/2008 do
contribuinte.
Portanto, há de ser considerado no presente Acórdão:
1) como rendimento bruto tributável, recebido acumuladamente em razão da
ação trabalhista impetrada contra a Refer, o montante de R$ 113.815,78 (= R$
163.698,24 – R$ 49.882,46), que representa uma omissão de rendimentos na
referida DAA de R$ 34.038,82 (= R$ 113.815,78, valor tributável no ajuste anual
do IRPF – R$ 79.776,96, valor declarado);
2) como contribuição à previdência oficial o valor de R$ 249,05, conforme
declarado pelo contribuinte, ou seja, não se confirmou o feito fiscal referente à
dedução considerada indevida; e
3) como IRRF o valor de R$ 42.513,06, o que impõe uma compensação indevida
de R$ 1.419,04 (R$ 43.932,10, declarado – R$ 42.513,06, considerado no
presente Acórdão).
Em face de todo o exposto, a situação do IRPF/2008 do contribuinte deverá
assumir a situação a seguir demonstrada.
Demonstrativo de Apuração do IRPF/2008
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.622 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000309/2010-09
9
Discriminação
R$
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
99.407,68
2) Omissão de Rendimentos Apurada
34.038,82
3) Total de Deduções Declaradas
2.933,65
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
130.512,85
7) Imposto Apurado após Alterações (Tabela Progressiva)
29.588,71
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
44.512,06
11) Glosa de Imposto Pago
1.419,04
12) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Restituir Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-
12)
13.504,31
14) Imposto a Restituir Declarado/Calculado
24.284,03
15) Imposto já Restituído
1.216,95
16) Imposto a Restituir Apurado nos Autos (13 – 15)
12.287,36
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente propriamente ditos, vale
salientar que as informações contidas na autuação e revisadas na decisão recorrida, demonstram
que o Recorrente obteve, de fato, no ano-calendário de 2007, rendimento bruto tributável
oriundo do processo no 01/01249/96, que tramitou na Vara do Trabalho de Araguari/MG, no
montante de R$ 113.815,78, tendo sido compensado o IRRF de R$ 42.513,06.
Quanto aos supostos erros na apuração do rendimento tributável e do IRRF
ajustados, conforme suscitado na peça recursal, nada a prover, uma vez que: a uma; os valores
tributáveis lançados na DAA/2008 (fls. 44/54) perfizeram o total de R$ 99.407,68, porquanto
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.622 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000309/2010-09
10
recebidos de duas fontes pagadoras (INSS e Rede Ferroviária S/A); a duas; que o valor de R$
14.290,44, não integrou RRA recebido no ano de 2007, cujo valor foi resgatado em ano anterior,
conforme se depreende da súmula de cálculos judiciais (fls. 31/37); e a três; que o IRRF glosado,
no valor de R$ 1.419,04, incidiu sobre o 13o salário (planilha IV - fls. 37), que se sujeita a tributação
exclusiva na fonte, não podendo assim compor a base tributável dos rendimentos sujeitos ao
ajuste anual. Portanto escorreito o demonstrativo de apuração IRPF/2008 contido na decisão
recorrida.
Destarte, diante da ausência de comprovação em contrário e lastreado nos cálculos
judiciais realizados (fls. 31/37), indene de dúvida da ocorrência de omissão de rendimentos em
decorrência da ausência de declaração da totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos no
ano-calendário de 2007.
Não obstante, também constato que os aludidos rendimentos foram tributados no
efetivo recebimento (regime de caixa). Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de
competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos termos da decisão proferida
no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Logo, a tributação incidente sobre as parcelas salariais do RRA deverá ser apurada
mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem, ao teor do entendimento editado
pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente, conforme aplicado na revisão e
ajustamento do lançamento pela decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial no
01/01249/96, que tramitou na Vara do Trabalho de Araguari/MG, aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 383
DF CARF MF
Original